Tribunal: TJMT
Processo: 0008430-91.2010.8.11.0006
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008430-91.2010.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sanitárias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES - CPF: 039.228.158-98 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TRANSPORTES JAO LTDA - CNPJ: 15.099.930/0001-11 (AGRAVANTE), ELIAS MUBARAK JUNIOR - CPF: 093.609.698-50 (ADVOGADO), OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 217.792.658-08 (ADVOGADO), ODETE MARIA FERNANDES SOUSA - CPF: 119.549.848-98 (AGRAVANTE), JOSE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 067.689.891-20 (AGRAVANTE), DIERLY BALTASAR FERNANDES SOUSA - CPF: 103.271.918-48 (AGRAVANTE), DAYSE BALTAZAR FERNANDES SOUSA SILVA - CPF: 155.158.788-25 (AGRAVANTE), RONAN GERALDO GOMES DE SOUSA - CPF: 527.393.416-87 (AGRAVANTE), RENATO FERNANDES SOARES - CPF: 677.191.807-63 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ODETE MARIA FERNANDES SOUSA - CPF: 119.549.848-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 067.689.891-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DIERLY BALTASAR FERNANDES SOUSA - CPF: 103.271.918-48 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYSE BALTAZAR FERNANDES SOUSA SILVA - CPF: 155.158.788-25 (TERCEIRO INTERESSADO), RONAN GERALDO GOMES DE SOUSA - CPF: 527.393.416-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO FERNANDES SOARES - CPF: 677.191.807-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0008430-91.2010.8.11.0006

AGRAVANTE: TRANSPORTES JAO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVO INTERNO – NO AGRAVO INTERNO – NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DE CAUSA NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE PROCEDIMENTO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA O MÉRITO RECURSAL – PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO – AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVA – NÃO PROVIMENTO.

1. O Recurso de Embargos de Declaração interrompe o prazo para a interposição de recurso, salvo se os aclaratórios resultarem não conhecidos, por manifesta inadmissibilidade.

2. Não interrompido o prazo recursal, por força do não conhecimento dos aclaratórios, carece ao recorrente requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, para a interposição de Recurso de Agravo Interno fora do prazo legal, fato que implica o seu não conhecimento.

3. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0008430-91.2010.8.11.0006

AGRAVANTE: TRANSPORTES JAO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Transportes Jaó LTDA
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu do Recurso de Agravo Interno interposto no Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo ora Agravante, em face de decisão monocrática também por mim proferida, em sede de Recurso de Apelação (id. 169832693).

Nas razões disponíveis no id. 172425164, o Agravante sustenta que,
condicionar o benefício da interrupção do prazo recursal a conclusão do julgamento dos aclaratórios é obrigar a parte embargante a interpor simultaneamente o recurso adequado à impugnação da decisão que se lhe apresenta obscura, contraditória ou duvidosa, o que contraria o intuito do legislador e a organicidade processual
.

Prossegue narrando que,
a única penalidade prevista no referido artigo seria a aplicação de multa, caso restasse comprovada a oposição protelatória dos embargos. Por isso, não pode o julgador afastar o efeito interruptivo dos embargos que não são conhecidos, por ausência de fundamentação legal.

Assevera que,
a decisão monocrática reafirmando seu posicionamento de que os embargos não interromperam o prazo recursal e por essa razão, o Agravo Interno interposto posteriormente àquela decisão, o vieram de forma intempestiva,
não merece prosperar, na medida em que
houve error in judicando por parte da nobre relatora, pois, não só os embargos de declaração foram opostos de forma tempestiva, como, ao julgá-lo, a relatora adentrou em sua análise de mérito
.

Conclui que,
os embargos foram conhecidos, porém, não providos pelos seus próprios fundamentos, razão pela qual espera pela reforma da decisão por essa Colenda Turma
.

Contrarrazões pelo Agravado, consoante id. 173140685.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0008430-91.2010.8.11.0006

AGRAVANTE: TRANSPORTES JAO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Transportes Jaó LTDA
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu do Recurso de Agravo Interno interposto no Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo ora Agravante, em face de decisão monocrática também por mim proferida, em sede de Recurso de Apelação (id. 169832693).

Nas razões disponíveis no id. 172425164, o Agravante sustenta que,
condicionar o benefício da interrupção do prazo recursal a conclusão do julgamento dos aclaratórios é obrigar a parte embargante a interpor simultaneamente o recurso adequado à impugnação da decisão que se lhe apresenta obscura, contraditória ou duvidosa, o que contraria o intuito do legislador e a organicidade processual
.

Prossegue narrando que,
a única penalidade prevista no referido artigo seria a aplicação de multa, caso restasse comprovada a oposição protelatória dos embargos. Por isso, não pode o julgador afastar o efeito interruptivo dos embargos que não são conhecidos, por ausência de fundamentação legal.

Assevera que,
a decisão monocrática reafirmando seu posicionamento de que os embargos não interromperam o prazo recursal e por essa razão, o Agravo Interno interposto posteriormente àquela decisão, o vieram de forma intempestiva,
não merece prosperar, na medida em que
houve error in judicando por parte da nobre relatora, pois, não só os embargos de declaração foram opostos de forma tempestiva, como, ao julgá-lo, a relatora adentrou em sua análise de mérito
.

Conclui que,
os embargos foram conhecidos, porém, não providos pelos seus próprios fundamentos, razão pela qual espera pela reforma da decisão por essa Colenda Turma
.

Pois bem.

Analisando novamente os autos, verifico que o Agravante figura no polo passivo de execução fiscal julgada extinta, pelo juízo de base, fundamentado no abandono de causa pelo Agravado/Credor, por meio de sentença que restou anulada em decisão de minha relatoria, datada de 16-1-2023, ocasião em que foi dado provimento ao apelo ofertado pelo Agravado, vide id. 155015154.

Em face dessa decisão monocrática, foram opostos os embargos declaratórios, pelo ora Agravante, não conhecidos por manifesta inadmissibilidade, em razão da ausência de pressupostos para a sua admissibilidade, considerando que não houve constatação de omissão capaz de ensejar o acolhimento dos Embargos, mas mera irresignação da parte Embargante com a questão decidida, portanto, configurando alegação de
error in judicando
, consoante id. 156849670.

Ato contínuo, o Agravado interpôs recurso de Agravo Interno, em 16-2-2023, pretendendo reformar diretamente
a decisão unipessoal de minha relatoria que anulou a sentença
, para mantê-la incólume, frise-se: não refutando especificamente a decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração (id. 158479177).

Ocorre que, como ressaltado na decisão agravada, os embargos de declaração opostos pelo Agravante, contra a decisão que anulou a sentença, não foram conhecidos por manifesta inadmissibilidade, situação que impediu a interrupção do prazo recursal, e, por via de consequência, tornou o Agravo Interno interposto, após os Embargos de Declaração, intempestivo, porquanto manejado 18 (dezoito) dias após a intimação da decisão recorrida (leia-se: a que deu provimento ao apelo), em descompasso com o prazo regimental (art. 134-A, RITJMT).

É oportuno salientar que, a decisão agravada no recurso de id. 158479177 atacou diretamente a decisão que deu provimento ao apelo, portanto, foi interposto muito depois do prazo regimental, como acima alinhavado.

Os aclaratórios opostos, por sua manifesta inadmissibilidade, na medida em que inadequados para rediscutir o mérito da decisão embargada, não foram aptos a interromper o prazo recursal e contra isso o Agravado não se insurgiu, no recurso de id. 158479177, também não conhecido, razão pela qual não prospera a irresignação recursal vertida no novo Agravo Interno interposto.

O posicionamento que esta Relatora possui se revela consentâneo com a corrente majoritária do Supremo Tribunal Federal, veja:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL NÃO SUSPENDE O PRAZO RECURSAL.

1.
É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que embargos de declaração opostos na origem, quando julgados manifestamente incabíveis, intempestivos ou inexistentes, não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição de recurso
. Precedentes.

2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF, ARE 1207565 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20-3-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 1-4-2020 PUBLIC 2-4-2020) [Destaquei].

É, ainda, compatível com o entendimento em voga no Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai dos arestos a seguir:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR INOVAÇÃO RECURSAL.
ACLARATÓRIOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Embargos de declaração que apresentam apenas inovação recursal de teses não devem ser conhecidos, pois a pretensão é manifestamente incabível.

2
. Consoante precedentes, embargos de declaração manifestamente incabíveis não interrompem o prazo para a interposição do recurso cabível, no caso, do recurso especial.

3. A análise de ofício pelo julgador da tese inovada pela Defesa não é impositiva, pois decorre da percepção do julgador a respeito de eventual constrangimento ilegal, razão pela qual o uso dos embargos de declaração exclusivamente para tal fim não se legitima.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.828.896/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15-3-2022, DJe de 21-3-2022.) [Destaquei].

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. SÚMULA 281/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos arts. 219, caput, 994, VIII, 1.003, § 5º, e 1.042, todos do Código de Processo Civil.

2. Os embargos de declaração opostos à decisão que não admitiu o recurso especial, por serem manifestamente incabíveis, não interrompem o prazo para a interposição do agravo em recurso especial.

3. É incabível o recurso especial quando a parte não houver interposto todos os recursos cabíveis na instância ordinária, como ensina o enunciado n. 281 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.958.848/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22-8-2022, DJe de 25-8-2022.) [Destaquei]

Por fim, reflete a jurisprudência deste Sodalício, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO – NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NO JUÍZO RECORRIDO – PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO – AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

A oposição dos Embargos de Declaração interrompe o prazo para a interposição dos recursos, exceto quando os aclaratórios resultarem não conhecidos, por serem incabíveis, ou intempestivos.

Ante a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade, uma vez interposto o Recurso de Agravo de Instrumento fora do prazo legal, este fato implica seu não conhecimento.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(TJMT, N.U 1021539-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6-3-2023, Publicado no DJE 31-3-2023) [Destaquei]

Assim, evidente que o Recurso de Agravo Interno de id. 158479177 é inadmissível, por se revelar manifestamente intempestivo, restando vedado o seu seguimento, de modo que a decisão não o conheceu se revela adequada, devendo ser mantida, no seu inteiro teor.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto por
Transportes Jaó LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023